Tribunal: TJPA
Processo: 0008348-29.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008348-29.2017.8.14.0007

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIAO, MUNICIPIO DE BAIAO

APELADO: ANA CELIA DOS REIS DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Baião contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por Ana Célia dos Reis Dias, condenando o ente público ao pagamento de R$ 2.897,18, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação. O apelante pleiteia a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 quanto aos consectários legais e a redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir os índices corretos de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre condenações judiciais contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 (RE 870.947/SE), declarou a inconstitucionalidade da redação dada ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 pela Lei nº 11.960/09, na parte que previa a remuneração da poupança como índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905 (REsp 1.495.146/MG), estabeleceu os critérios de incidência de juros e correção monetária sobre débitos da Fazenda Pública em condenações judiciais, fixando a utilização do IPCA-E como índice de correção a partir de janeiro/2001 e a remuneração da poupança como parâmetro de juros de mora a partir de julho/2009.

5.

A partir de 9/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública devem observar exclusivamente a taxa SELIC.

6.

Os honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação encontram respaldo no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo compatíveis com os critérios de equidade e proporcionalidade, não havendo motivos para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de juros moratórios e correção monetária sobre condenações contra a Fazenda Pública deve observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 8/12/2021, e a partir de 9/12/2021, aplicar exclusivamente a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

2.

Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação estão de acordo com os critérios legais do CPC, sendo desnecessária sua redução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905).

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e dar
-lhe

parcial
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de junho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Baião,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Ana Célia dos Reis Dias
em desfavor

do
ora apelante
,
julgou procedente a mencionada ação, condenando o recorrente a pagar à apelada a importância de R$2.897,18, (dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), devidamente corrigida desde a propositura da ação, pelo INPC e mais juros de 1% (um por cento) ao mês.

Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (Num. 23816790 - Pág. 1/11), o patrono do apelante postulou, em síntese, pela modificação dos consectários legais arbitrados na sentença monocrática, uma vez que afrontou a ordem do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Pugnou, ainda, pela minoração dos honorários advocatícios arbitrados pela autoridade de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 23816796 - Pág. 1/12).

Após a regular distribuição do processo, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 24023680 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC
(Num. 25228670 - Pág. 1/3
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O apelante, inicialmente,
questionou os critérios de juros de mora e correção monetária arbitrados na sentença monocrática.

Analisando os consectários legais arbitrados no
decisum recorrido
, entendo que a sentença monocrática efetivamente merece alguns reparos. Senão vejamos.

Ressalto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE
(TEMA 810)
, ocorrido em 20-9-2017, o Pretório Excelso se pronunciou pela inconstitucionalidade do

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Por sua vez, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.495.146-MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,

julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)”

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, a aplicação dos juros moratórios segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009.

Além disso, é importante salientar que
no dia 08/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional nº113/2021, segundo a qual nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza, a correção monetária e os juros moratórios deverão observar a taxa SELIC.

Por conseguinte, no caso dos autos, até a data de 08/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. No entanto, a partir do dia 9/12/2021, os consectários legais devem ser calculados mediante a aplicação da taxa SELIC, por força da publicação da mencionada Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por fim, o apelante pugnou pela minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, entretanto, entendo que o pleito não merece acolhimento, visto que o valor de
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação foi fixado dentro dos parâmetros expostos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, motivo pelo qual, não merece reparos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para

modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos,
mantendo a sentença proferida pela autoridade de 1º grau nos demais termos.

É como voto.

Belém,
09
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/06/2025